Tribunal: STF
Processo: Rcl 45289
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-14
Data de publicação: 2021-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Cuida-se reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Jorive Correa da Cruz contra decisão do Presidente da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal nos autos do Processo nº 0713029-95.2019.8.07.0016, por alegada usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal para julgar agravo em recurso extraordinário.
    Jorive Correa da Cruz argumenta que a gratuidade de transporte público prescrita no art. 88 da Lei distrital nº 4.317/2009 e no art. 1º da Lei distrital nº 566/93 alcança “apenas aqueles portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, sensoriais ou mentais”, impossibilitando seu acesso ao direito.
    Afirma que, por meio da reclamação, pretende fazer respeitar a competência do STF para julgar agravo em recurso extraordinário que veicula matéria constitucional concernente à inadequação de “regras criadas pelo Distrito Federal para concessão de transporte gratuito”, com fundamento a violação aos arts. 193 e 203, IV, da CF/88.
    Requereu o deferimento do pedido liminar para suspender o trânsito em julgado da Decisão ID 21433204 proferida no feito nº 0713029-95.2019.8.07.0016 até o julgamento final da presente reclamação. No mérito, pleiteia a reforma da decisão reclamada para garantir o correto seguimento do recurso extraordinário interposto.
    Em juízo de cognição sumária deferi o pedido liminar para suspender o Processo nº 0713029-95.2019.8.07.0016, em trâmite na 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, até o julgamento final da presente reclamação.
    Prestadas as informações, a autoridade reclamada aduz que a jurisprudência da Corte confirmaria que o ato que não admite recurso extraordinário, quando há ausência de repercussão geral, desafia a interposição de agravo interno, o que demonstraria que não houve usurpação de competência do Supremo.
    É o relatório. Decido.
    A reclamação merece procedência, com confirmação da liminar deferida.
    Com efeito, no caso houve usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, único competente para conhecer e julgar recurso de agravo interposto de decisão que não admite recurso extraordinário com fundamento diverso da repercussão geral, nos termos do art. 1.042 CPC, e da Súmula nº 727 do STF, in verbis:
    “Não pode o magistrado deixar de encaminhar ao Supremo Tribunal Federal o agravo de instrumento interposto da decisão que não admite recurso extraordinário, ainda que referente a causa instaurada no âmbito dos juizados especiais.”
    Na espécie, a Presidência da Turma Recursal deixou de admitir o recurso extraordinário, assentando, em síntese, ausência de prequestionamento da violação aos arts. 193 e 203, IV, da CF/88, bem como por entender que a controvérsia fora decidida à luz da legislação infraconstitucional e da prova dos autos, fazendo incidir os óbices previstos nas Súmulas STF nºs 279, 280, 282 e 356, as quais possuem a seguinte redação:
    “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.” (Súmula STF nº 279)
    “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.” (Súmula STF nº 280)
    “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada.” (Súmula STF nº 282)
    “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento.” (Súmula STF nº 356)
    Importante notar que não se controverte quanto ao cabimento do agravo interno previsto no art. 1.021 do Código de Processo Civil nas hipóteses em que o Tribunal, Turma ou Colégio recursal nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente firmado sob a sistemática da repercussão geral,(art. 1.030, I, a, CPC/15).
    No processo originário, não obstante a referência a julgado na sistemática da repercussão geral consubstanciado no RE nº 584.608 RG, Rel. Min. Ellen Gracie (Tema 144), observo que a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral no referido paradigma se deu em razão da questão envolvendo o FGTS - qual seja (i) definição do termo inicial da prescrição da ação de cobrança das diferenças dos expurgos inflacionários reconhecidos pela Lei Complementar n. 110/2001; (ii) a responsabilidade do empregador pelo pagamento das diferenças de expurgos inflacionários reconhecidos pela Lei Complementar n. 110/2001 -, sem qualquer similaridade com o feito subjacente a esta reclamação.
    Dessa forma, cabe esclarecer, por oportuno, que a competência dos Tribunais de origem, Turmas e Colégios recursais para negar seguimento a agravo dirigido ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042, CPC/15), se dá nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu com base na sistemática da repercussão geral e o enquadramento a ser feito pelas instâncias de origem deve se dar em tema (paradigma) específico sobre o tema versado em cada no caso concreto.
    A inadmissibilidade de recurso extraordinário por ausência de prequestionamento da matéria constitucional ou por se entender que eventual ofensa aos arts. 193 e 203, IV, da CF/88 se daria tão somente de maneira reflexa não é alcançada pela ressalva contida na parte final do art. 1.042, caput, do CPC, razão pela qual, entendo configurada a usurpação da competência do STF para apreciar o agravo em recurso extraordinário.
    Pelo exposto, nos termos do art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno desta Suprema Corte, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar que o agravo em recurso extraordinário (art. 1.042 do CPC) seja remetido ao Supremo Tribunal Federal. 
    Publique-se. Int..
    Brasília, 14 de abril de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente